Tribunal: TJBA
Processo: 8073402-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073402-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MATEUS SZWARCWING

Advogado(s)
:
CAROLINA LORDELO RODRIGUES COUTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta no cumprimento de sentença, determinando o bloqueio dos valores via Sisbajud. O agravante sustenta erro na aplicação do índice de correção monetária, alegando excesso de execução e nulidade do cumprimento de sentença, bem como requerendo a condenação do agravado por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de erro no cálculo dos valores pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) avaliar a existência de litigância de má-fé por parte do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício pelo juiz e não demandar dilação probatória, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 393/STJ).

2. O alegado excesso de execução não se mostra evidente nos autos, exigindo análise probatória, o que afasta a via da exceção de pré-executividade.

3. A jurisprudência do STJ e da doutrina processual reconhecem que a exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir erro de cálculo que dependa de perícia ou contadoria judicial, como na hipótese dos autos.

4. Não há elementos nos autos que evidenciem litigância de má-fé, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a matéria arguida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória.

2. O excesso de execução somente pode ser reconhecido em sede de exceção de pré-executividade se for evidente, o que não ocorre quando há necessidade de perícia ou contadoria judicial.

3. A mera alegação de erro de cálculo, sem demonstração inequívoca e documentalmente comprovada, deve ser discutida em impugnação ao cumprimento de sentença.

4. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige demonstração da conduta dolosa ou temerária, não se presumindo pela simples discordância dos cálculos apresentados pela parte adversa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 518, 525, §1º, V, e 80.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1717166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.10.2021; TJ-MG, AI 10000191717537003, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 14.07.2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça